Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-24.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005918-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0166-31 (AGRAVANTE), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR
–
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE
-

COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL Nº 2 28/03/2019 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante está na Resolução do Órgão Especial nº 2, de 28 de março de 2019, compete a
“Vara Especializada de Execução Fiscal - Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
. ”

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Cautelar nº 36277-84.2015.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, declinou da competência para a Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Capital.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a presente ação foi ajuizada com o fito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, discutido, ainda, no processo administrativo, bem como é demanda acessória da Ação Anulatória nº 44007-49.2015.8.11.0041.

Defende, ainda, que não se trata de ação preparatória de possível Ação de Execução, uma vez que não há CDA formalizada, especialmente, porque o título fiscal foi suspenso, conforme decisão deferitória na ação originária.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a manutenção do processamento da ação no Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública.

A tutela postulada foi deferida, - id. 7743168 -.

Sem contrarrazões pelo agravado, conforme certificado em – id. 8851916 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela desnecessidade de intervenção nos autos – id. 24625450 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Cautelar nº 36277-84.2015.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, declinou da competência para a Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Capital.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Cinge-se à controvérsia
quanto à competência para julgar e processar a Ação Cautelar nº 36277-84.2015.8.11.0041.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada pela
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
a Ação Cautelar Inominada nº 36277-84.2015.8.11.0041 em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, discutido, ainda, no processo administrativo.

Na espécie, o juízo
a quo
declinou a competência para julgar o feito à Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Capital.

Ocorre, entretanto, que a Vara Especializada de Execução Fiscal não tem competência para processar e julgar a Ação Cautelar nº 36277-84.2015.8.11.0041, consoante está na Resolução do Órgão Especial nº 2, de 28 de março de 2019,
in verbis:

Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

(...)

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública - Processar e julgar e os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública.

(...)

Vara Especializada de Execução Fiscal - Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.

Com efeito, importante pontuar que inexiste débito fiscal inscrito em dívida ativa, tratando-se apenas de débito discutido, ainda, no processo administrativo.

Desse modo, haja vista que a medida cautelar deferida nos presentes autos obsta o próprio ajuizamento da execução fiscal, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Assim, compete ao Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá processar e julgar a Ação Cautelar nº 36277-84.2015.8.11.0041.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020